Tribunal: STF
Processo: ARE 1257336
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo que tem por objeto determinação que inadmitiu recurso extraordinário interposto de decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (eDoc 7, pp. 9-13).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    De plano, a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    Com efeito, as razões do agravo estão dissociadas da decisão agravada. O agravante deixou de impugnar especificamente as razões da inadmissão em relação à incidência da Súmula 281 do STF. 
    O recurso, portanto, não ataca, de forma específica, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 8, pp. 22-24). Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.” (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF.” (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012).
    Ainda sobre o tema, cito os seguintes precedentes: ARE 813.138-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.12.2014; ARE 832.532-AgR, Segunda Turma, DJe 11.11.2014.
    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente